Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700519-54.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OLDINE RIBEIRO DE FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a exceção de pré-executividade, bem como aplicou multa por litigância de má-fé, a qual foi posteriormente revogada. Diante do pedido de ID 70683305, homologo a desistência do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Operada a preclusão, arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito